Tribunal: TJBA
Processo: 8074085-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074085-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROCHA DA COSTA

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RMC. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO.
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISUM
REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8074085-63.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
ANDRE LUIS ROCHA DA COSTA
e, agravado,
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.